Tribunal: STF
Processo: RE 83124
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-12-12
Data de publicação: 1978-12-12

Ementa:
- Promessa de compra e venda. Adjudicação compulsória.
- Por força do artigo 928 do Código Civil (A obrigação, não sendo personalíssima, opera assim entre as partes, como entre os seus herdeiros), os herdeiros dos promitentes-vendedores estavam obrigados ao cumprimento das obrigações por ele assumidas na promessa de compra e venda, inclusive à obtenção judícial da declaração de que o domínio já era dos promitentes-vendedores pelo preenchimento, anteriormente à celebração daquele contrato preliminar, dos requisitos necessários ao usucapião, bem como a outorga da escritura definitiva de compra e venda.
Recurso extraordinário conhecido e provido.